Tribunal: CARF
Processo: 10768.004943/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004943/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.308 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
OSMAR LAZARO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 07, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004943/2008-59
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004943/2008-59

Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
resultando no crédito tributário apurado de R$ 3.414,07, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10,
regularmente intimado o Contribuinte não atendeu à intimação, sendo apurada infração
de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 12.400,00.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que ocorreu acordo
em Ação de Separação Judicial no qual foi estipulado pagamento de pensão alimentícia
no valor de seis salários mínimos mensais.
O acordo foi integralmente cumprido, conforme demonstram os comprovantes em
anexo, no entanto, R$ 8.500,00 foram pagos em cheque e R$ 3.760,00 na forma de
depósito bancário na conta corrente de sua ex-esposa.
Tais comprovantes ficaram anexados ao processo, que foi arquivado, o que
impossibilitou o cumprimento integral do dispositivo que prevê a juntada de tais
documentos quando da dedução dos valores do Imposto de Renda, conforme legislação
em vigor.
Promove-se a juntada dos comprovantes relativos ao pagamento efetivo da pensão
alimentícia na forma como declarado quando da dedução que gerou a notificação em
tela, razão pela qual requer a regularização de sua situação administrativa junto à
Receita Federal, com a desconstituição do lançamento e abono da multa referida.
Foram anexados os documentos de fls. 12 a 18.
Conforme despacho de fls. 24, para atender o art. 1o da IN 1061/2010 o processo
retornou à Seção de Fiscalização da DRF Rio de Janeiro II para análise dos documentos
apresentados e das questões de fato alegadas.
De acordo com o Termo Circunstanciado, fls. 25/26, e Despacho Decisório, fls. 27, o
Imposto Suplementar foi integralmente mantido.
Conforme documentos de fls. 30/33 o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório
foram encaminhados para ciência do Contribuinte através de Aviso de Recebimento –
AR e, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, foi realizada a ciência
através de Edital, publicado em 08/04/2013, fls. 35.
Não havendo manifestação do Contribuinte o processo foi encaminhado para
julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de
pensão alimentícia quando comprovada a existência de estipulação através de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004943/2008-59

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.400,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade revisora o lançamento, na descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 26), da seguinte forma:

Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 47):
O Contribuinte não comprovou que o pagamento da pensão alimentícia está
respaldado em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública, uma vez que não apresentou os respectivos documentos.
A apresentação somente de comprovantes de depósitos e cheques nominais,
desacompanhada dos documentos comprobatórios de que a pensão foi estipulada
conforme legislação transcrita, é insuficiente.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004943/2008-59

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela decisão de piso para a glosa foi
falta de comprovação que o pagamento da pensão alimentícia está respaldado em decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, cheques (e-fls. 12/17).
Nesta oportunidade, junta termos da separação consensual (e-fls. 59/69), a fim
de comprovar a regularidade de suas deduções.
Analisando a documentação apresentada, entendo que o interessado logra êxito
em comprovar seu direito à dedução da pensão alimentícia.
Assim, voto pelo restabelecimento desta dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.308 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004943/2008-59

Fl. 79
DF CARF MF
Original